Tribunal: TJDFT
Processo: 0700252-24.2021.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700252-24.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELLEN KAROLINE RODRIGUES DIAS AGRAVADO: RAQUEL CRISTINE ARCANJO DE SOUZA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto contra decisão do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal - DF, nos autos do processo no. 0710776-33.2020.8.07.0006, em que foi indeferido o pedido de antecipação de tutela. A parte autora, ora agravante, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja deferida a pesquisa de endereço da primeira ré por meio dos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do NCPC. Constato que estão presentes os mencionados requisitos. Verifica-se que nos autos principais e autor requereu a citação da primeira ré, no entanto o AR retornou sem cumprimento. Em seguida, o agravante requereu a pesquisa de endereço por meio de expedição de Ofício à ANATEL, no entanto, o pedido foi indeferido. A obrigação do autor de fornecer o endereço atualizado da parte contra quem contende não impede o Juízo de realizar diligências por meio de consulta aos sistemas informatizados disponíveis (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, SIEL), ou mediante requisição de dados cadastrais às empresas de telefonia celular, especialmente quando frustradas as tentativas de citação nos endereços já conhecidos. A realização de diligências para pesquisa de endereço pelo Juízo prestigia os princípios norteadores dos Juizados Especiais, especialmente o da economia e da celeridade processual, além de conferir efetividade à prestação jurisdicional. Ademais, a consulta aos sistemas disponíveis de integração de informações constitui medida imprescindível à celeridade processual e à duração razoável do processo (art. 5o, inciso LXXVIII, da CF/88), de modo que o indeferimento implica prolongamento injustificado do processo e retardamento da prestação jurisdicional. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal, para reformar a decisão agravada e determinar que sejam realizadas as pesquisas apontadas pelo agravante para a localização do endereço da parte ré. Intimem-se as partes. Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2021. Erro de intepretação na linha: ' #{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()} ': java.lang.NullPointerException Juiz de Direito